Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MONTANTE A SER PENHORADO. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento como forma de quitação da dívida, sem colocar em risco a existência da empresa. São eles: a) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.
2. Ausentes elementos concretos que revelem a saúde financeira, a constrição de 20% (vinte por cento) do faturamento se revela razoável para, a um só tempo, viabilizar a satisfação do direito do credor, sem impedir a própria existência da empresa devedora.
3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima que demanda a comprovação de indícios de desvio da finalidade ou a prática de atos fraudulentos que obstam o recebimento do débito exequendo ou, ainda, o exaurimento das possibilidades de localização de bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos, uma vez que sucessivas medidas deferidas nos autos foram frutíferas para adimplemento ainda que parcial do débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.